Tribunal: TJDFT
Processo: 0747762-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747762-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SOLUCAO FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, RENATO MARTINI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Processo de Execução – Sistemas – Pesquisa por Bens Penhoráveis – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Perigo de Dano – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O feito tramita desde o ano de 2017 e até o presente momento o débito não foi satisfeito, de modo que não há qualquer plausibilidade a hipotética situação aventada pela parte agravante no sentido de que a parte executada pode ocultar o seu patrimônio caso não seja deferida liminarmente a pesquisa aos sistemas. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator